Tribunal: TJES
Processo: 0043680-81.2011.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043680-81.2011.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIS SILVA DE OLIVEIRA e outros (3)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES AOS TERMOS PROPOSTOS PELO ENTE POLÍTICO. AUSÊNCIA DE LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. No caso, sequer persiste lide a ser dirimida, haja vista que os exequentes, após sucessivas intervenções processuais, anuíram aos termos propostos pelo Estado do Espírito Santo na impugnação e nos aclaratórios, de maneira que o cumprimento de sentença deu-se nos exatos moldes pretendidos pelo Poder Público.

2. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
remessa necessária
promovida pelo
Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital
, em relação à sentença de fl. 421, integrada às fls. 422, 423, 432 e 436, que, nos autos de cumprimento de sentença, manejado por
Gilda Ferreira da Silva
,

Douglas L
uis
Silva de Oliveira
,
Maria Salomé da Silva de Oliveira
,
Romilda Mariana Silva de Oliveira

e

Theotonio Silva de Oliveira
, homologou como valor da execução o montante de R$ 246.718,64 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) e fixou honorários advocatícios em R$ 24.671,87 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Perlustrando os autos, verifico que Gilda Ferreira da Silva, Douglas Luis Silva de Oliveira, Maria Salomé da Silva de Oliveira, Romilda Mariana Silva de Oliveira e Theotonio Silva de Oliveira ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado do Espírito Santo, alegando que falhas da Polícia Militar no atendimento de ocorrência acabaram por não inibir, em alguma medida, o homicídio de Djalma José de Oliveira, companheiro daquela e genitor destes (fls. 02-59).

Após regular instrução processual, o juiz
a quo
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, a serem divididos igualmente entre a companheira e os filhos de Djalma José de Oliveira. Condenou-o ainda ao pagamento de R$ 2.702,10 (dois mil setecentos e dois reais e dez centavos), a título de danos materiais, para ressarcir as despesas que a família teve com o funeral. Por fim, o ente político foi condenado ao pagamento de pensão mensal, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, à Gilda Ferreira da Silva, até a data em que Djalma José de Oliveira completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e à Maria Salomé da Silva de Oliveira e Romilda Mariana Silva de Oliveira, até a data em que essas completassem 25 (vinte e cinco) anos de idade (fls. 260-268).

Com relação aos honorários advocatícios, o sentenciante dispôs o seguinte: "diante da necessidade de liquidação dos valores correspondentes à pensão mensal deferida, deixo para fixar o montante dos honorários por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, ll, do Novo Estatuto Processual Civil" (fl. 268).

Tanto o Estado do Espírito Santo (fls. 278-300) quanto Gilda Ferreira da Silva, Douglas Luis Silva de Oliveira, Maria Salomé da Silva de Oliveira, Romilda Mariana Silva de Oliveira e Theotonio Silva de Oliveira (fls. 304-323) interpuseram apelações, sendo ambas desprovidas por esta Corte de Justiça (fls. 340-352 e 364-366).

Após ter o acórdão transitado em julgado (fls. 369), Gilda Ferreira da Silva, Douglas Luis Silva de Oliveira, Maria Salomé da Silva de Oliveira, Romilda Mariana Silva de Oliveira e Theotonio Silva de Oliveira manejaram cumprimento de sentença, pugnando fosse o Estado do Espírito Santo intimado para pagar o valor de R$ 873.152,39 (oitocentos e setenta e três mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) (fls. 377-388).

O Estado do Espírito Santo impugnou o cumprimento de sentença, alegando que:
i)
os exequentes se valeram do IPCA como índice de correção monetária, ao passo que o título exequendo determinou a utilização da TR;
ii)
as parcelas vincendas da pensão mensal devem ser pagas mês a mês, com inclusão dos nomes de parte dos exequentes na folha de pagamento dos servidores;
iii)
os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, sucessivamente, em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação (fls. 397-401).

Os exequentes aquiesceram com:
i)
a correção monetária pela TR;
ii)
o pensionamento mediante a inclusão dos nomes de Gilda Ferreira da Silva, Maria Salomé da Silva de Oliveira e Romilda Mariana Silva de Oliveira na folha de pagamento dos servidores do Estado;
iii)
o pagamento de honorários nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 417-419).

O magistrado de origem homologou como valor da execução, a princípio, o montante de R$ 276.324,90 (duzentos e setenta e seis mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), dos quais:
i)
R$ 61.455,19 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) seriam devidos a Gilda Ferreira da Silva;
ii)
R$ 61.455,19 (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) seriam devidos a Romilda Mariana Silva de Oliveira;
iii)

R$ 56.179,96 (cinquenta e seis mil cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) seriam devidos a Maria Salomé da Silva de Oliveira;
iv)
R$ 33.814,16 (trinta e três mil oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos) seriam devidos a Theotonio Silva de Oliveira;
v)
R$ 33.814,16 (trinta e três mil oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos) seriam devidos a Douglas Luis Silva de Oliveira;
vi)
R$ 29.606,24 (vinte e nove mil seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos) seriam devidos à advogada Neiva Costa de Faria (fls. 421-422).

Considerando que o valor total da indenização por danos materiais e morais destinada aos sucessores de Djalma José de Oliveira foi de R$ 246.718,64 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), o valor dos honorários arbitrados em favor da causídica Neiva Costa de Faria - repriso, R$ 29.606,24 (vinte e nove mil seiscentos e seis reais e vinte e quatro centavos) - correspondia a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado do Espírito Santo, em embargos de declaração, sustentou que os honorários advocatícios não podiam ser arbitrados acima do patamar previsto na lei processual para o caso - a saber, de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação -, ainda mais porque o julgador monocrático não indicou fundamentação para tanto (fls. 424-425).

Os exequentes anuíram com a redução dos honorários para 10% (dez por cento) do valor da condenação (fl. 427).

O togado singular proveu os aclaratórios, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 246.718,64 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) atribuído aos herdeiros de Djalma José de Oliveira, o que redundou numa verba de R$ 24.671,87 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) (fl. 432).

Defronte isso, sequer persiste lide a ser dirimida, haja vista que Gilda Ferreira da Silva, Douglas Luis Silva de Oliveira, Maria Salomé da Silva de Oliveira, Romilda Mariana Silva de Oliveira e Theotonio Silva de Oliveira, após sucessivas intervenções processuais, anuíram aos termos propostos pelo Estado do Espírito Santo na impugnação de fls. 397-401 e nos aclaratórios de fls. 424-425, de maneira que o cumprimento de sentença deu-se nos exatos moldes pretendidos pelo Poder Público.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à remessa necessária, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.